Tribunal: TJES
Processo: 5001419-69.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001419-69.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLAUDIMAR COSTA MOREIRA

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DÉBITO INEXIGÍVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9667277 e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A demanda originária visa à anulação do TOI e das cobranças dele decorrentes, bem como à compensação por danos morais, sob o fundamento de que o procedimento administrativo não observou o contraditório e a ampla defesa.

3. A sentença acolheu os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo e a consequente inexigibilidade do débito, além de fixar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação do consumidor e a consequente inobservância do contraditório e da ampla defesa tornam nulo o procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor de energia; e (ii) saber se, constatada a nulidade do procedimento e a inexigibilidade do débito, subsiste o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de notificação do consumidor e de oportunidade para acompanhamento da inspeção técnica viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que impõe à concessionária o dever de assegurar a participação do consumidor no processo de apuração de irregularidades. A inobservância desses procedimentos torna nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção, esvaziando a legitimidade da cobrança.

6. O Termo de Ocorrência e Inspeção, por constituir ato unilateral da concessionária, não possui presunção absoluta de veracidade, sendo imprescindível a observância de garantias procedimentais mínimas para sua validade e eficácia.

7. O dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de serviço essencial presume-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. A fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada aos parâmetros desta Corte em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001419-69.2023.8.08.0032

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: CLAUDIMAR COSTA MOREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

No caso vertente, observa-se que a cobrança levada a efeito pela concessionária de energia elétrica, decorreu de débito pretérito derivado de suposta irregularidade no medidor de energia, detectada unilateralmente pela EDP durante verificação periódica.

A partir da documentação acostada aos autos, observa-se que o Apelado aponta encontrar-se em aberto débito pretérito no valor de R$ 9.240,35 (nove mil, duzentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos).

Segundo a Apelante, o referido valor tem origem em suposta irregularidade detectada no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Apelado durante verificação de rotina, realizada em 29.11.2022, lavrando-se, por conseguinte, o TOI n.º 9667277 (id 13038423).

Entretanto, entendo revelar-se acertada a conclusão da sentença ao reconhecer a inexistência do referido débito, ante a nulidade do procedimento administrativo de apuração do débito levado a efeito pela concessionária de energia elétrica.

A este respeito, a Resolução nº 1000/2021, da ANEEL, estabelece os procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor, assim dispondo:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora o Apelado repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” foi produzida sem o contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude.

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento da vistoria pelo Apelado, que estava ausente, como restou consignado no termo de ocorrência (id 13038423), não havendo qualquer comprovação de que tenha havido tentativa de comunicar a parte dos atos administrativos.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

4. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 5. Recurso da EDP parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000886-30.2021.8.08.0049, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 21.08.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II – Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes. III – A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. IV – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. V – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0000100-47.2020.8.08.0036; Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.04.2024)

Assim, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito decorrente do TOI n.º 9667277.

No que tange à indenização
estabelecida
na sentença
vergastada
, entendo que o dano moral decorrente da privação quanto
a
o serviço essencial de fornecimento de energia elétrica

exsurge
in re ipsa
,
cujo restabelecimento se deu
apenas
por força de decisão liminar
proferida
nos autos (id 13038429)
,
motivo pelo qual, na hipótese
vertente
, não tenho dúvida quanto à existência do dever de indenizar.

E no que concerne ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que se mostra razoável e proporcional aos parâmetros fixados por esta Corte em hipóteses análogas:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA, COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – os consumidores sequer acompanharam a lavratura do TOI, nele constando a assinatura de terceiro (fl. 30), o que representa uma ofensa à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. 2 – Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a perícia técnica, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual correta a sentença ao deferir o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3413034. 3 – Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011). 4 - O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos três Apelados é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos. 5 - Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0000164-96.2020.8.08.0023; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 09.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado. 2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica da apelada. 3. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5000183-02.2021.8.08.0049; Relatora: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07.03.2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Apelado de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.